Tribunal: TJPA
Processo: 0002281-34.2006.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002281-34.2006.8.14.0201

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO EVANGELISTA XAVIER, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002281-34.2006.8.14.0201
.

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO EVANGELISTA XAVIER.

DEFESA: RAFAEL DA COSTA SARGES – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRENTE: CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE.

DEFESA: SÂMIO GUSTAVO SARRAF ALMEIDA, OAB/PA N° 24.782; IGOR NOGUEIRA BATISTA, OAB/PA Nº 25.692.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA E DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Carlos Eduardo Evangelista Xavier e Cláudio Augusto da Silva Duarte contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que os enquadrou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, pela morte de José Luiz Miranda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos probatórios idôneos colhidos em juízo; e (ii) definir se o Inquérito Policial pode ser utilizado como fundamento exclusivo para a pronúncia e, caso não seja possível, se é devido o seu desentranhamento dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base em provas colhidas sob contraditório.

4. Elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, por sua natureza inquisitorial e sem contraditório, não constituem fundamentação idônea para a pronúncia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem corroboração judicial, não são aptos para justificar uma decisão de pronúncia.

6. A manutenção do Inquérito Policial nos autos, após o recebimento da denúncia, não compromete a imparcialidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e V; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº.643.974/RS 2021/0035659-7, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Penais em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS EDUARDO EVANGELISTA XAVIER e CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE
, contra decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri Belém/PA,

que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e V do Código Penal
.

Narra a denúncia de ID 11331446, em resumo, que no dia 12 de agosto de 2006, por volta das 20 h, os nacionais Carlos Eduardo Evangelista Xavier e Cláudio Augusto da Silva Duarte, agindo com
animus necandi
e valendo-se do uso de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima José Luiz Miranda, com um tiro na lateral do tórax e outro no rosto da vítima, a qual veio a falecer instantaneamente.

Após a devida instrução processual os recorrentes foram pronunciados como incurso na tipificação constante no art. 121, § 2º, incisos I e V do Código Penal.

Em suas razões recursais,

ID 11331690 e 11331702, ambos os recorrentes sustentam teses similares, pugnando pela exclusão do inquérito policial dos presentes autos, bem como que sejam despronunciados, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 14194579 e 14194580).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 11331707).

O Exma. Sr. Procurador de Justiça Criminal Geraldo de Mendonça Rocha exarou parecer (ID 14447996), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Considerando que as teses esposadas nos referidos recursos são similares, passarei a analisá-las de forma conjunta, conforme abaixo exposto.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DOS ACUSADOS.

Aduz a defesa que o denunciado
Carlos Eduardo Evangelista Xavier
deverá ser despronunciado, reformando a sentença por falha na fundamentação em relação a prova de materialidade e indícios de autoria.

Já a defesa do denunciado
Cláudio Augusto da Silva Duarte
aduz que não há imputação de autoria a ser declinada em seu desfavor, devendo ser impronunciado.

A materialidade delitiva, referente ao homicídio que vitimou José Luis Miranda, resta demonstrada através do Laudo de Necropsia presente à ID 11331449.

Entretanto, a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea em relação a autoria, ponto crucial para a admissibilidade da acusação e submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pronúncia, ato processual que encerra a primeira fase do procedimento bifásico do júri, existe demonstração robusta não apenas da materialidade delitiva, mas também da existência de indícios suficientes de autoria. Tais indícios devem ser elementos concretos, seguros e não meras conjecturas ou ilações.

No caso em análise, o Juízo
a quo
fundamentou a decisão de pronúncia primordialmente com base em depoimentos colhidos durante o Inquérito Policial
, sem que tais depoimentos tenham sido corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme consta no despacho de ID 11331670, em sede de audiência de instrução, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha, e os réus foram ouvidos, ocasião em que o acusado Carlos Eduardo Evangelista Xavier, ao ser interrogado negou a sua participação no delito e no mesmo sentido se manifestou o réu Cláudio Augusto da Silva Duarte, de modo que a instrução ficou limitada tão somente ao interrogatório dos réus que negam a prática delitiva.

Todos nós, operadores do direito, sabemos que o inquérito policial, por sua natureza inquisitorial e sigilosa, não se reveste das garantias constitucionais inerentes ao processo penal
, como o contraditório, a ampla defesa e a publicidade.

Logo, uma sentença de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em prova testemunhal colhida durante o inquérito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, embora a prova colhida no inquérito policial possa ser utilizada para formar a convicção do juiz, não pode ser a única base para uma sentença de pronúncia ou condenação.

A sentença de pronúncia, prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, exige que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, e isso deve ser corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, durante a instrução processual, o que deixou de ocorrer com o caso em epígrafe.

Ou seja, as provas colhidas no inquérito podem complementar as demais provas, mas não podem, isoladamente, sustentar uma decisão que leve o acusado ao tribunal do júri.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória. 3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver "completa anemia de provas judicialmente constituídas". 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado. 7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova. 8. Ordem concedida para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o paciente.

(HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito. 2. No caso, o único elemento que aponta o Paciente como autor dos disparos de arma de fogo realizados contra o Ofendido é o relato feito pela própria Vítima, apenas, na fase policial, não sendo confirmado em juízo. 3.
Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium accusationis do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais. Precedentes. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença de impronúncia do Paciente.

(STJ, HC n. 643.974/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

De modo que, tendo em vista a inexistência de mínima prova de autoria delitiva produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há sustentáculo legal para a manutenção da sentença de pronúncia.

Não obstante prescindir de provas cabais, a primeira fase de julgamento dos crimes dolosos contra a vida exige elementos mínimos indiciários da autoria ou participação do acusado em relação ao delito que lhe é imputado, sob pena de submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença sem a existência de justa causa, pressuposto da existência de qualquer ação penal.

No caso em questão, sequer há margem para que prevaleça a máxima "in dubio pro societate", uma vez não existir substrato fático mínimo a sustentar a acusação, ônus esse que incumbia ao Estado-Acusador, todavia, não conseguiu produzir lastro probatório idôneo para prosseguimento da persecutio criminis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a impossibilidade de manutenção de sentença de pronúncia sem mínimo lastro probatório produzido em juízo.

Nesse sentido, transcrevo recente julgado da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N.
284
DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART.
593
,
III
, D, e § 3º, DO
CPP
. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART.
155
DO
CPP
VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n.
284
do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art.
3º-A
do
CPP
- o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente.

(STJ,
REsp n. 1.932.774/AM
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Em sintonia com o entendimento esposado, acerca da impossibilidade de pronúncia, se ausentes provas suficientes e idôneas a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação. Colaciono:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. AFRONTA AO ART.
155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça," não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial "(
REsp n. 1591768/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA. - Embora comprovada a materialidade do crime, a ausência de indícios de autoria ou de participação impossibilita a pronúncia do recorrido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.13.418053-8/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da sumula em
18
/
11
/ 2021)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE. - A decisão de pronúncia não pode se embasar apenas em indícios de autoria colhidos na fase investigativa e sequer precariamente repetidos em Juízo, sob pena de ofensa à garantia constitucional do contraditório. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0687.16.003651-7/002, Relator (a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2021, publicação da sumula em
18
/
08
/ 2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- Mantém-se a sentença de impronuncia, diante da ausência de prova judicializada quanto à autoria, não se apresentando como suficiente à pronúncia depoimento colhido na fase administrativa sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A expressão" in dubio pro societate "não pode ser entendida como princípio, mas mero critério orientador de admissibilidade, inexistindo dúvida razoável neste caso. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0290.07.048061-8/001
, Relator (a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/10/2020, publicação da sumula em
28
/
10
/ 2020)

Portanto, a ausência de prova judicializada em relação à acusação imputada aos acusados, imprescindível a sua impronúncia, nos termos do artigo
414
do
Código de Processo Penal
.

DO DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.

Quanto ao pleito de desentranhamento do Inquérito policial, entendo não haver nenhuma disposição legal que determine o desentranhamento do procedimento inquisitório, aliás, muito pelo contrário, o art.
12
do
CPP
prevê que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

De modo que, as peças do inquérito policial, além de constituírem elementos de informação, possuem elementos de provas não repetíveis em juízo ( laudo pericial, exame de necropsia comprovando a existência do crime e demonstrando as circunstâncias e a forma de execução do delito) de modo, que bem diferente do que conclui o apelante, o IP garante também o pleno exercício do direito de defesa, pois, pode ser utilizado para contrapor eventuais argumentos excessivos do próprio MP levados à análise do Júri durante a sessão plenária, e que porventura podem não condizer com os laudos periciais realizados na fase investigativa.

Dessa forma, tendo em vista o valor probatório relativo conferido ao inquérito policial e em respeito ao livre convencimento dos jurados na apreciação das provas, bem como diante da ausência de previsão legal, não merece prosperar o pedido de desentranhamento, posto que, ao contrário do que sustenta a defesa, o Inquérito Policial não tem o condão de viciar o julgamento do Tribunal do Júri, mas sim de aclarar os fatos e deixar que o Conselho de Sentença exerça o seu papel constitucional.

Neste sentido:

“(...) 3. Acerca da alegada violação dos arts.
155
e
413
do
Código de Processo Penal
, sob o fundamento de que as provas incoativas teriam sido produzidas somente em fase inquisitorial, o Tribunal de origem, com base nas evidências constantes dos autos, concluiu que ‘o voto majoritário debruçou-se sobre toda a prova oral carreada aos autos, cotejando-a com outros elementos colhidos ao longo da instrução e, fundamentadamente, entendeu pela presença de indícios suficientes de sua autoria nos fatos descritos na denúncia, nos exatos termos do art.
413
do Código de Processo Penal’ (fl. 16.811). Ausência de razões concretas para ilidir os relatos colhidos durante o inquérito policial (fl. 16.814), os quais, ainda que consistam em simples elementos informativos, podem ser aferidos em conjunto com os elementos de convicção carreados aos autos. (...) (...).” (
REsp 1790039/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

Segundo a doutrina:

“A relatividade do valor dos elementos de informação do inquérito policial se deve a mais de um motivo: (1) os elementos colhidos não são submetidos à formação contraditória; (2) o juiz não poderá tomar decisões fundadas apenas nos elementos de informação, ressalvadas as provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis, valendo notar que o inquérito não é excluído fisicamente do processo, conquanto não seja idôneo para justificar isoladamente um decreto condenatório; (3) os elementos de informação devem ser interpretados em conjunto com as provas carreadas em juízo, sendo relativos justamente porque são vistos conjuntamente com vistas à compatibilidade com a prova constituída durante o trâmite do processo penal, sob o crivo do contraditório.” (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 10. ed. rev. ampl. atual. Salvador: Juspodvim, 2015. p. 124).

Portanto, a presença do IP no processo não representa nenhum prejuízo à Defesa, os fatos lá investigados estão vinculados ao que está descrito na exordial e pode, sim, seu conteúdo, por meio de uma análise sistemática, ser utilizado pelo Júri (que, aliás, decide mediante a íntima convicção e sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova) para formar sua convicção sobre a existência e autoria do crime, desde que os elementos de prova contidos no procedimento investigatório tenham sido colhidos de forma legal; sobre isso, aliás, em nenhum momento se verifica qualquer nulidade das provas naquela fase.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para
despronunciar os recorrentes
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/12/2024